Tribunal: TJDFT
Processo: 0725043-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0725043-28.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDWALDO LOURENCO SILVA AGRAVADO: INTERSIS SISTEMAS GERENCIAIS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o pedido formulado pelo ora agravante consistente determinar a suspensão dos descontos a título de penhora efetuados nos seus proventos de aposentadoria. O agravante requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Informa ser pessoa humilde e com dificuldades financeiras, razão pela qual não possui condições para custear o processo sem dilapidar o sustento pessoal e de sua família. Relata que sua única renda é proveniente de seus proventos de aposentadoria e é responsável por arcar com todas as despesas de sua subsistência e de sua família. Afirma que a gratuidade de justiça deve ser concedida a pessoa com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, bem como ressalta que a lei não exige que seja atestada a miserabilidade do requerente. Informa receber provento líquido no valor de R$ 1.452,18 e que o referido valor não lhe permite arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo da sua subsistência e de sua família. Relata que o pedido de suspensão dos descontos efetuados nos seus proventos de aposentadoria não foi deferido pelo Juízo de Primeiro Grau, ao argumento de que o crédito exequendo possui natureza alimentar, bem como em razão de a matéria já ter sido objeto de recurso. Afirma que que a matéria discutida nos autos não pode ser abarcada pela preclusão, por se tratar de matéria de ordem pública. Alega que a penhora realizada em seus proventos de aposentadoria não preserva verba capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. Sustenta que os proventos de aposentadoria possuem caráter alimentar e não são passíveis de qualquer meio de restrição, sob pena de violação ao disposto no art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil. Transcreve jurisprudência no mesmo sentido da tese por ele defendida. Informa que a penhora realizada mensalmente em seu desfavor perfaz a quantia de R$ 2.576,03, ultrapassando mais de 50% (cinquenta por cento) de seus proventos líquidos. Argumenta que, apesar da mitigação constante do art. 833, §2o, do Código de Processo Civil, a penhora na forma em que vem sendo realizada não preserva verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. Ressalta que o débito não possui natureza alimentar que, apesar de os terceiros interessados terem ingressado nos autos em razão de penhora no rosto dos autos decorrentes dos autos n. 0027341-75.2013.8.07.0001, não há interferência com a natureza do crédito envolvendo o agravante e a Bolsa de Negócios. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer a reforma da decisão, a fim de que seja deferido o pedido de suspensão da penhora parcial realizada nos seus proventos de aposentadoria. Intimado para comprovar o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade de justiça, o agravante apresentou a petição de ID 18206890. Brevemente relatado, decido. A Lei Federal n. 1.060/1950 prescreve, em seu artigo 2o, que “gozarão dos benefícios desta Lei os nacionais ou estrangeiros residentes no país, que necessitarem recorrer à Justiça penal, civil, militar ou do trabalho”. O art. 4o da Lei n. 1.060/1950 assegura a concessão dos benefícios da assistência judiciária mediante a simples afirmação da condição de hipossuficiência econômica. O art. 99, §3o, do Código de Processo Civil, dispõe que é presumivelmente verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. A Constituição Federal, por sua vez, em seu art. 5o, inc. LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Há divergências sobre o tema em debate, mas filio-me ao entendimento daqueles que defendem ser necessária a prova de hipossuficiência econômica para a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, por se tratar de interpretação emanada da Constituição Federal. É necessário, portanto, que a parte comprove sua hipossuficiência econômica, não sendo suficiente a simples alegação. O juiz pode indeferir a gratuidade requerida ou revogar o benefício quando, no caso concreto, verifique a possibilidade da parte em arcar com o pagamento das verbas. A questão da concessão ou não da justiça gratuita deve ser resolvida tendo em vista a realidade apresentada em cada caso. A esse respeito, colaciono precedente deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DA NECESSIDADE DO BENEFÍCIO. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. 1. A declaração da parte interessada no sentido de que não tem condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, gera presunção relativa da necessidade da gratuidade de justiça, de modo que cabe ao magistrado examinar as condições concretas para deferir o benefício. 2. É possível que o próprio magistrado, a partir dos elementos trazidos aos autos, julgue ser de bom alvitre afastar a presunção decorrente da mera declaração de pobreza, até porque, nos termos do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". Aliás, a lei processual nova, em observância à jurisprudência já consolidada, facultou expressamente ao magistrado o indeferimento do pedido, caso os elementos dos autos evidenciam que não há razão para a concessão do benefício. 3. Não demonstrada a situação de hipossuficiência de recursos, deve ser indeferido o pedido de gratuidade de justiça. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão n.1095022, 07014044920188070000, Relator: SIMONE LUCINDO 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 09/05/2018, Publicado no DJE: 15/05/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na hipótese dos autos, a ficha financeira anual do agravante revela que a sua renda bruta supera a remuneração média mensal do trabalhador brasileiro A gratuidade de justiça não está relacionada às despesas da parte, mas sim à sua remuneração, uma vez que a maioria das pessoas possui despesas mensais que consomem a renda. Caso a gratuidade de justiça estivesse relacionada às despesas, todo mundo faria jus ao benefício da gratuidade de justiça. É importante salientar que a gratuidade de justiça tem como objetivo permitir o acesso de pessoas sem recurso ao Poder Judiciário, o que não é o caso do agravante. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão da gratuidade de justiça ao agravante. Intime-se o agravante para recolhimento do preparo recursal, no prazo de cinco dias, nos termos do art. 99, §7o, do Código de Processo Civil. Após, retornem conclusos. Brasília-DF, 31 de julho de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator